Tribunal: TJDFT
Processo: 0731620-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731620-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO JOAQUIM DE SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ARMANDO JOAQUIM DE SANTANA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação revisional no 0706645-42.2021.8.07.0018 por ele ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em sua conta corrente, ou a limitação dos valores devidos a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para o seu cartão de crédito. Eis o teor do decisum questionado (ID. 102875565 dos autos de origem): “Firmo a competência. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para a suspensão dos descontos realizados em conta corrente ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos das prestações dos mútuos ao patamar de 35% dos rendimentos, sendo 5% para débitos com o cartão de crédito. Decido. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória. Embora não se olvide que o limite de 30% deva ser observado em contratos com consignação em folha de pagamento, tal restrição não pode ser ampliada aos contratos que preveem amortização por meio de débito em conta corrente e que foram livremente pactuados pelas partes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há amparo legal à limitação dos descontos realizados ao patamar de 30%, conforme pleiteia o autor, uma vez que tal limitação só é aplicável à modalidade de consignação em folha. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória (...)” Em suas razões recursais (ID. 29576903, p. 01-18), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada, pois a manutenção dos descontos na forma atual ofende os princípios da dignidade da pessoa humana e do respeito ao mínimo existencial, já que grande parte de sua renda está comprometida pelos débitos junto ao banco agravado (p. 05-06); b) recebe líquido de salário o valor equivalente a R$ 1.455,20 (já com os descontos obrigatórios), mas o banco agravado retem mais de 74% (setenta e quatro por cento) desta quantia, restando, para sua sobrevivência, somente o valor de R$ 367,40 (p. 06-07); c) “sobrevive mensalmente de créditos de antecipação salarial e de empréstimos feitos por amigos e conhecidos que se sensibilizam com a situação do Autor, que sequer consegue arcar com custos essenciais, como o de aluguel, alimentação e a pensão alimentícia de seu filho” (p. 06 e 08); d) “o Agravado foi primordial para tal situação, deferindo indiscriminadamente empréstimos solicitados, sem se preocupar com a capacidade de pagamento da parte autora e se os seus rendimentos seriam suficientes para custear sua vida e ainda pagar as dívidas” (p. 09); e) o agravado, mesmo ciente da situação do autor/agravante, ainda concedeu-lhe um cartão de crédito com limite de R$ 700,00 que, ante a necessidade, o autor precisou utilizar (p. 09-10); f) a decisão recorrida contraria o entendimento do STJ e deste TJDFT, os quais entendem que os descontos de empréstimo devem ser limitados a 30% por cento em razão da natureza alimentar dos vencimentos (p. 11-15). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para suspender todos os descontos realizados na sua conta corrente ou, subsidiariamente, que os empréstimos intitulados “liquidação parcela consignado” e “parcelado espontâneo” respeitem sua margem consignável. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar ou, caso não tenha sido deferida, que seja deferida a tutela de urgência, nos moldes requeridos (p. 17-18). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 102875565 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostram presentes à luz dos documentos juntados na exordial pois, embora verifique-se a existência de variados empréstimos nos extratos bancários juntados na inicial e de faturas de cartão de crédito em atraso (IDs. 102744792, 102744793 e 102747799 da origem), noto que algumas dessas rubricas são de incidência imediata, a exemplo de antecipação salarial, o qual recebe o crédito no mês e paga a dívida assim que o salário ingressa na conta. Ademais, verifico que o agravante – mesmo com as dificuldades narradas – persiste na contratação desses empréstimos junto a instituição agravada (antecipação salarial em 06/08 e empréstimo de 13o salário em 08/09/2021), condutas estas que, claramente, acabam por agravar ainda mais a sua situação. Registre-se também que é temerário, nesta análise inicial, firmar qualquer entendimento acerca das rubricas “BRB Parcelado Espontâneo” e “parcelado consignado” sem, antes, submeter a matéria ao crivo do contraditório para compreender, com mais segurança, qual a natureza desses débitos e como ele foi negociado, circunstâncias todas essas que impedem uma atuação imediata deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora